Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0714618-13.2019.8.07.0020 AP Apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Apelada GLÓRIA RANGEL CONDE Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Verifico que a Apelante não apresentou a guia de preparo, nem comprovou o recolhimento, tendo em vista que o Id. 14984828 é guia de custas finais e o Id. 14984827 constitui comprovante diverso. Intime-se a Apelante Geap Autogestão em Saúde, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora